Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717770-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO e AMÉLIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO (autores), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, processo n. 0717971-16.2022.8.07.0001, na qual deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência, que o fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 125512267 dos autos de origem): “Observe-se a tramitação prioritária. Estando em termos a inicial, passo ao exame da tutela de urgência. Cuida-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, manejada por MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO e AMÉLIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO em face do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Alegam, em suma, que, entre os anos de 1998 e 2000, teriam adquirido três imóveis alienados pela requerida, então em fase de edificação, em cuja posse teriam sido imitidos. Descrevem que, mesmo após a quitação do preço, a requerida teria deixado de outorgar as correspondentes escrituras públicas, necessárias para o aperfeiçoamento da aquisição, com o registro imobiliário. Pretendem impor à requerida a obrigação de outorga das escrituras, tendo postulado, em sede liminar, o bloqueio das matrículas dos imóveis, a fim de que sobre eles não venham a recair atos constritivos. Brevemente relatado o necessário, decido. A tutela de urgência, no caso concretamente examinado, comporta parcial deferimento, para o fim precípuo de acautelar, de forma suficiente e adequada, o resultado útil do processo. A probabilidade do direito ressai das provas documentais acostadas, que sinalizam com o direito de exigir a outorga, pela ré, das escrituras públicas definitiva de compra e venda dos imóveis, cujos valores ajustados pela aquisição, conforme consignam os documentos de ID 125249331, teriam sido integralmente quitados. Contudo, observa-se que, com a presente demanda, os autores objetivariam prevenir a prática atos judiciais de constrição, a eventualmente incidirem sobre os imóveis, que adviriam de ações diversas, movidas em desfavor da ora requerida. Nesse contexto, o bloqueio das matrículas, na forma ora postulada, representaria descabida intervenção prévia e abstrata em eventuais atos jurisdicionais de natureza constritiva, os quais, nesse contexto, encontrariam adequada reversão pela via dos embargos de terceiro (CPC, art. 674). Noutro vértice, o registro da existência da presente ação nas matrículas dos imóveis, conferindo publicidade à pretensão voltada à adjudicação compulsória, representaria medida adequada e suficiente a assegurar a efetividade do provimento judicial a ser finalmente materializado, resguardando ainda o interesse jurídico de terceiros. Justifica-se, com isso, a tutela de urgência, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, como medida instrumental e necessária para acautelar o resultado útil do processo e evitar danos de difícil reparação, a fim de que seja averbada, nas matrículas dos imóveis especificamente individualizados, a existência desta ação de adjudicação compulsória. Ao cabo do exposto, na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, mas também com supedâneo no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), DEFIRO EM PARTE a medida liminarmente vindicada, para o fim de determinar ao Registrador do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que promova, nas matrículas no 77.501, 74.948 e 65.078, a averbação da existência da presente ação de adjudicação compulsória. Servirá a presente decisão como ofício de requisição, apto a instrumentalizar as providências cartorárias necessárias, pela parte autora. Nos termos dos artigos 334 e seguintes do CPC, designe-se audiência de conciliação, citando-se e intimando-se o réu para comparecer, devendo este informar, se for o caso, a ausência de interesse na tentativa de conciliação, no improrrogável prazo de 10 dias que antecede a data designada para o ato (artigo 334, § 5o, CPC). Advirtam-se as partes de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”, a teor do artigo 334, § 8o, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado.” Narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer com vistas a se determinar que o Agravado escriture para os Agravantes os imóveis de matrículas n.os 65.078, 77.501 e 74.948, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conquanto adquiridos, há mais de 20 (vinte anos), por meio de contratos de promessa de compra e venda, cujo preço fora devidamente adimplido. Afirma estar provada a quitação por termos emitidos pelo agravado. Aduz que os imóveis ainda não foram escriturados em favor dos agravantes, sendo certo que devido a inadimplência do agravado em outras relações jurídicas, atraiu para os imóveis ônus e constrições. Afirma que os imóveis sofreram quatro pedidos de indisponibilidade, um de arresto e outro de penhora, todavia, por esforços dos agravantes “as restrições da matrícula, uma a uma, caíram” Destaca que “Foi justamente em decorrência desse hercúleo trabalho de baixa de restrições nas matrículas que se manejou, na origem, pedido de tutela de urgência, de natureza cautelar, visando resguardar o resultado útil do processo, de forma a bloquear as matrículas de nos 65.078, 77.501 e 74.948, que devem permanecer impossibilitadas de receber averbações, registros e quaisquer ônus ulteriores até decisão de mérito, pertinente à obrigação de a Agravada escriturar os bens.” Liminarmente pugna pela “antecipação da tutela recursal a fim de se oficiar o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que se abstenha de praticar qualquer ato de constrição nas matrículas n.os 65.078, 77.501 e 74.948, que deverão permanecer bloqueadas para averbações, registros e quaisquer ônus ulteriores até decisão de mérito do processo originário.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 35891950. Pág. 3. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação inicial, denota-se que o bloqueio da matrícula do imóvel, como querem os recorrentes, não se mostra devida neste momento incipiente, pois ensejaria medida de cunho amplo, abstrato e prévio, que impediria até mesmo atos de constrição decorrentes de dívidas da própria coisa, devido a natureza propter rem. Neste momento incipiente não se tem plena compreensão da inexistência total de dívidas da coisa, de modo que seria açodada o bloqueio total sobre suas matrículas. Ademais, não se pode olvidar que também não há certeza de inexistência de dívida dos próprios agravantes, pois, sabidamente, possível, em tese, a penhora sobre os seus direitos aquisitivos em relação a estes bens. De outro lado, tenho que a medida já adotada na instância de origem, de registrar na matrícula dos bens a existência da ação de adjudicação compulsória, já lhes é suficiente para servir de oposição contra terceiros, eventuais credores do agravado, inclusive, pela publicidade envolvida e por sua demonstração de boa-fé. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator